Tribunal: TJBA
Processo: 0000519-70.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000519-70.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IBEANE CAMPOS MOREIRA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL N.º 228/2012. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º
0000519-70.2016.8.05.0075
, em que figuram como apelante
IBEANE CAMPOS MOREIRA
e como apelado o
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator